Tribunal: TJSP
Processo: 1057123-09.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Saída de mercadorias destinadas à filial – Transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade – Extinção do feito, sem resolução do mérito – Descabimento – Direito líquido e certo evidenciado de plano – Decreto de extinção afastado.

TEORIA DA CAUSA MADURA – Cabimento – Processo devidamente instruído e em ordem – Inteligência do art. 1.013, § 3o,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Saída de mercadorias destinadas à filial – Transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade – Extinção do feito, sem resolução do mérito – Descabimento – Direito líquido e certo evidenciado de plano – Decreto de extinção afastado.

TEORIA DA CAUSA MADURA – Cabimento – Processo devidamente instruído e em ordem – Inteligência do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC.

APELAÇÃO – No mérito, cabível a parcial concessão da ordem - Inocorrência de fato gerador do ICMS – Entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE no 1.255.885 (Tema no 1.099) e da ADC no 49 e pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Súmula no 166 do STJ – No entanto, embora o julgamento da ADC 49 tenha excluído a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, isso não afastou a obrigação de destaque do imposto, por meio da transferência obrigatória dos créditos do estabelecimento de origem para o de destino, o que foi regulamentado no Estado de São Paulo pelo Decreto Estadual n.o 68.243/23, em consonância com o Convênio ICMS n.o 178/23 – Reforma da r. sentença – Recurso parcialmente provido.